Tribunal: TJES
Processo: 5002757-12.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002757-12.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THAIS BARBOSA CUNHA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5002757-12.2021.8.08.0012

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido:
THAIS BARBOSA CUNHA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Adriano Correa de Mello

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA contra a sentença de ID nº
1726646
que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1726654
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1726658
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação ajuizada por
Thais Barbosa Cunha
em desfavor de
Edp Espírito Santo Distribuiução de Energia S/A.

Alega a autora, em síntese, que, em 15/11/2020, ao chegar em casa após o trabalho foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia e com a retirada do padrão de energia. Afirma que, devido a isso, ficou 05 dias sem energia em casa, o que levou ao perecimento dos alimentos. Pede a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré apresentou defesa no Id. 8324863, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o desligamento foi solicitado pela Sra. Raimunda Souza Almeida, que comprovou ser a titular da instalação,não tendo culpa pelo ocorrido, eis que a autora não promoveu a transferência de titularidade. Assevera que isso só ocorreu em 23/10/2020, tendo sido a religação efetuada dentro do prazo dos artigos 30 e 31 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Aduz que não há danos indenizáveis e pugna pela improcedência do pedido inicial.

É o breve relatório, apesar de dispensado, como estabelece o art. 38 da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

Ab initio,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial (AgInt no REsp 1594490/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017).

Assim, considerando que a autora imputa à rés a prática de conduta ilícita, inequívoco é o liame entre ela e a pretensão deduzida, sendo atinente ao mérito a configuração, ou não, dos deveres, pelo que os argumentos não ensejam a extinção prematura do feito.

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito.

Por se tratar de relação de consumo, inverto o ônus da prova em favor da autora, nos termos dos art. 6º, VIII, CDC c/c art. 373, I, CPC.

Assim, cabia à ré comprovar a regularidade da suspensão do serviço, o que não ocorreu, haja vista que se limitou a afirmar que efetuou o desligamento da instalação de nº 1683188 por solicitação de terceira estranha à lide, qual seja, a Sra. Raimunda Souza Almeida.

Ocorre que o documento de Id. 7220074, juntado pela consumidora e emitido pela concessionária, comprova que a instalação mencionada tinha por titular, ao menos desde 2019, o Sr. Wagner Antônio Siqueira Vaz, que, aparentemente, é o companheiro da autora, considerando ser pai das filhas dela (Ids. 7220071 e 7220072). E mais, o contrato de locação do imóvel (Id. 7220075) demonstra que o locador, o qual se presume ser o proprietário, é pessoa denominada Marcio Ferreira Vaz.

À vista disso, não parece crível a versão apresentada pela ré de que a Sra. Raimunda Souza Almeida seria a titular da instalação, mormente considerando que não há sequer indícios nos autos de que ela, de fato, comprovou ser responsável pelo imóvel, como pretende fazer crer, não tendo, portanto, se desincumbido do seu ônus probatório (art. 6º, inc. VIII do CDC e art. 373, inc. II do CPC).

Dessarte, se o desligamento da instalação de nº 1683188 foi efetivado por solicitação de terceira sem aparente vínculo com o imóvel em questão, como se verifica nestes autos, decerto que houve falha na prestação do serviço pela ré, pois a autora ficou sem energia elétrica em casa indevidamente.

Com tudo isso e, tratando-se de relação de natureza consumerista, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva (art. 14 do CDC), dispensando-se a comprovação da culpa dele pelo ocorrido, bastando, apenas, a comprovação do defeito no serviço prestado. Logo, estando comprovado que a energia fornecida para a residência da autora foi interrompida irregularmente, flagrante é o defeito no serviço prestado, devendo a ré ser condenada na reparação dos danos imateriais causados, que se configura
in re ipsa
, haja vista a suspensão de serviço considerado como essencial.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO - RECURSO PROVIDO. [...]
2 - A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 50120016931, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2017, Data da Publicação no Diário: 06/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA FUNDADA NA IRREGULARIDADE DO PADRÃO DE INSTALAÇÃO - CORTE IRREGULAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ESCRITA - ARTIGOS 170 E 173 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414⁄2010 DA ANEEL - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – DANO MORAL IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM ESTIPULADO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CURTO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]
4. Por conta da essencialidade do fornecimento de energia, a supressão deste serviço de forma ilegítima, por si só, configura o dano moral, isto porque se trata dano in re ipsa. Assim, nesta situação específica, o dano moral é presumido, dispensando a comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedente deste egrégio Tribunal de Justiça.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 23130002167, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016)

Levando em conta que a espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, da repercussão do fato e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de
R$ 4.000,00

(quatro mil reais)
a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão autoral para condenar à ré no pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
à autora a título de indenização por danos morais, quantia a ser corrigida monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios a partir da data de publicação desta sentença.

Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

A recorrente alega, em apertada síntese, a manifesta regularidade no procedimento de corte do fornecimento de energia, tendo em vista que o pedido de encerramento contratual teria sido feito por titular. Por fim, afirma que inexiste defeito na prestação do serviço e a inexistência de comprovação do dano moral e a excessividade do valor da condenação imposta. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando-se integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
2014476
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia no dia 15/11/2020, constatando que o padrão havia sido retirado do local. Após ficar 5 dias sem os serviços da recorrente, ingressou com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados procedentes, ensejando o presente recurso por parte da concessionária.

Destaca-se que, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, o serviço público deve ser prestado de forma adequada e contínua.

No mesmo sentido, conforme determina o artigo 22 do CDC,
“os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
, sendo certo que nos casos de descumprimento, total ou parcial, as empresas serão compelidas a cumprir tais obrigações e a reparar os danos causados.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seus artigos 171 e seguintes, dispõe sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia nos casos expressamente previstos na mencionada legislação, com a devida notificação ao consumidor, observando as condições descritas no artigo 173.

Ademais, a Lei nº 8.987/95, a qual dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, em seu artigo 6º, §3º, estabelece que
“não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”
.

Entretanto, este inadimplemento do usuário deve ser entendido como a falta de pagamento das últimas contas de consumo, o que não vislumbro nos autos. Assim, apesar das alegações de que houve expresso pedido para desligamento do padrão pelo titular da unidade, observa-se que a recorrida comprovou que o seu companheiro pactuou contrato de locação do imóvel em questão (ID nº
1726525
) e que ainda reside no local.

Ainda, no ID nº
1726524
, a consumidora anexou o contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, firmado com a recorrente em 28/01/2019, quase dois anos antes do ocorrido no caso analisado, razão pela qual o desligamento foi realizado equivocadamente.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a irregularidade do procedimento adotado, a inexigibilidade da mencionada cobrança e o dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$4.000,00 (quatro mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.